Tribunal: TJMT
Processo: 1002717-73.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002717-73.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FERNANDO FLORENTINO NOGUEIRA - CPF: 054.823.961-42 (RECORRIDO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – REVELIA DECRETADA – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Revelia decretada pelo juízo singular, tendo sido aplicados os efeitos da revelia com o julgamento de procedência dos pedidos formulados.

Recurso em que a parte junta documentos almejando substituir a defesa não apresentada oportunamente.

Impossibilidade de admissão do recurso como defesa, sob pena de burla ao devido processo legal.

Não elidida a tese anunciada na inicial é de rigor a procedência do pedido.

Sentença declaratória e condenatória mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1002717-73.2023.8.11.0003 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

a) Declarar inexistentes todos os débitos declinados na inicial, no valor de R$195,37 (cento e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos) sob contrato de número 0009237624202206; no valor de R$ 183,42 (cento e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), sob contrato n.o 0009237624202208; no valor de R$ 216,75 (duzentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), sob contrato n.o 0009237624202209, e no valor de R$140,06 (cento e quarenta reais e seis centavos), sob contrato n.o 0009237624202210; e

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

A reclamada deverá retirar a inscrição do nome do reclamante no cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 dias, em relação aos débitos discutidos nestes autos, caso ainda não o tenha feito, sob pena de configuração de crime de desobediência.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1002717-73.2023.8.11.0003 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

Sustenta a parte recorrente que realizou a inscrição dos dados da parte recorrida em cadastros de proteção ao crédito em exercício regular de seu direito de credor, vez que a parte recorrida deixou de adimplir faturas referente a UC sob sua titularidade.

Infere-se dos autos que a parte recorrente foi revel, eis que embora tenha comparecido à audiência de tentativa de conciliação, deixou fluir
in albis
o prazo assinalado para apresentação de defesa nos autos.

Nesse sentido é que restou, como efeito da revelia, aplicável ao caso em tela, reconhecido como verdadeiros os fatos alinhados na exordial, os quais conduzem ao resultado verificado no ato sentencial.

A parte recorrente por ocasião de suas razões apresenta documentos, os quais não se caracterizam como documentos novos, os quais, portanto, não devem ser admitidos como prova a fim de embasar sua tese recursal.

Oportuno registrar que a parte recorrente postula agora nesta fase recursal a sustentação de teses que deveriam ter sido erigidas no momento adequado, todavia, que não realizou tempestivamente.

É certo que o revel pode comparecer ao processo em qualquer fase processual, podendo dele participar para os atos ainda não realizados ou preclusos, todavia, não se mostra possível agora nesta fase processual, diga-se, recursal, apresentar documentos que já existiam quando do seu prazo de defesa a fim de agora modificar o que restou decidido não só pela sua desídia, mas também pelos elementos de prova produzidos pela parte recorrida.

Ora, sustentando a parte recorrida que não possuía débitos e/ou relação jurídica com a recorrente, competia ao recorrente o ônus probatório, o qual, todavia, por adequação procedimental deveria se dar por ocasião da sua defesa, o que, não ocorreu no caso em julgamento.

Assim é que os documentos agora apresentados não podem ser tomados como parâmetros para alterar o que restou decidido pelo juízo singular, sendo, portanto, escorreita a sentença no que tange à análise dos elementos de prova produzidos até aquela oportunidade.

Admitir a juntada de documentos nesta fase processual se trata de expediente que guarda extremada excepcionalidade e que não deve ser acatado de modo simplificado, porquanto em tal hipótese acabaria por afastar os efeitos da revelia que se constituiu no caso presente em razão da omissão da parte recorrente de apresentar sua defesa no momento oportuno.

Entendimento diverso implicaria em inegável achaque ao princípio constitucional do devido processo legal, o que não se pode admitir.

Logo, inexistem fundamentos capazes de conduzir à pretendida reforma da sentença prolatada pelo juízo de piso.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023